Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A VERACIDADE DO CONTEÚDO VEICULADO. QUESTÃO ESSENCIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O julgamento do feito sem a elucidação de ponto controvertido essencial para o desate da controvérsia contamina a validade da sentença recorrida. À míngua de decisão de saneamento e organização do processo, as partes ficaram tolhidas do referencial necessário para avaliação das provas por elas colacionadas e aferição da necessidade de produzirem outros elementos hábeis a comprovar suas alegações, situação que conduz à nulidade do julgado por cerceamento de defesa.